Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Em contrarrazões, o apelado EDILSON DOS SANTOS SOUZA suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 65618523, págs. 4/9). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo autor. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008